Tribunal: TJMT
Processo: 1024749-13.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024749-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.203.186/0001-41 (AGRAVANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), BREVE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.435.949/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA AJUIZADA POR CREDOR. NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DA CAUSA DE PEDIR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela sociedade empresária contra sentença que, em ação de decretação de falência, julgou procedente o pedido para decretar sua quebra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que decreta a falência com base em causa de pedir diversa daquela apresentada na petição inicial é nula por configurar julgamento
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao magistrado proferir decisão com base em causa de pedir distinta daquela que foi delimitada na petição inicial, sob pena de nulidade por julgamento
extra petita
.

As hipóteses de decretação de falência previstas no art. 94 da Lei nº 11.101/2005 são autônomas, possuindo cada uma requisitos formais e mecanismos de defesa específicos.

O pedido de falência deve ser examinado com rigor, em observância ao princípio da preservação da empresa, não podendo ser utilizado como mero instrumento de cobrança de dívidas, mas como medida extrema para sanear o mercado, exigindo-se a comprovação inequívoca dos pressupostos legais.

Reconhecida a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, é inviável a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º) quando a causa de pedir originária não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FUTURO FOMENTO AGRÍCOLA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Esp. em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Decretação de Falência n. 1017819-84.2024.8.11.0041, ajuizada por ANGONESE & CIA LTDA, julgou procedente o pedido para decretar a falência da empresa agravante, com fundamento no art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005 (impontualidade injustificada), bem como nomeou a BREVE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA como administradora judicial, e determinou medidas necessárias à regular tramitação do processo falimentar.

Em suas razões, a parte agravante aponta que a decisão recorrida é
extra petita
, pois decretou a falência com base na impontualidade injustificada (art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005), ao passo que a causa de pedir da petição inicial foi a execução frustrada (art. 94, II, da mesma lei), hipóteses que possuem pressupostos fáticos e documentais distintos, o que resultou em cerceamento de defesa.

Assevera que, ainda que fosse admitida a fundamentação utilizada, não foram preenchidos os requisitos do inciso I, notadamente a ausência de juntada do instrumento de protesto para fins falimentares.

Afirma que os pressupostos para a decretação da quebra com base na execução frustrada (art. 94, II) também não estão presentes, uma vez que a certidão de objeto e pé juntada pela agravada demonstra que o cumprimento de sentença originário ainda se encontrava em trâmite, com pedido de penhora via SISBAJUD pendente de deliberação, não havendo comprovação da suspensão ou extinção da execução, nem da efetiva ocorrência da tríplice omissão (não pagar, não depositar e não nomear bens à penhora).

Sustenta, ademais, que o termo legal da falência foi fixado em 20/08/2013, data que não guarda correspondência com os marcos temporais previstos no art. 99, II, da Lei nº 11.101/2005, sendo muito anterior ao ajuizamento do pedido de falência, ocorrido em 02/05/2024.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e extinguir o feito sem resolução de mérito, por inépcia da inicial e ausência de interesse processual. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença por ser
extra petita
e, em última hipótese, pela reforma parcial para fixar o termo legal da falência na data do ajuizamento do pedido.

A agravada, em contraminuta, defende a manutenção da decisão, argumentando que não há nulidade por julgamento
extra petita
, pois o magistrado apenas enquadrou corretamente os fatos narrados na norma aplicável (art. 94, I), e que a continuidade do cumprimento de sentença apenas reforça o estado de inadimplência da agravante (ID 309419889).

Efeito suspensivo deferido (ID 303179861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender que o pedido de falência foi utilizado de forma prematura como sucedâneo de cobrança de dívida, em violação ao princípio da preservação da empresa, uma vez que não foram esgotados os meios executórios no processo de cumprimento de sentença (ID 310211398).

O Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em despacho de 19/09/2025, determinou a redistribuição deste recurso à minha relatoria, por prevenção decorrente da Apelação Cível n. 1014317-66.2022.8.11.0055), que igualmente tratou de pedido de decretação de falência, ajuizado por outra empresa credora, com fundamento nos arts. 80, §1º do RI/TJMT, 930, parágrafo único do CPC, e 6º, §8º da Lei 11.101/2005 (ID 315260365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em sua petição inicial, a autora, ora apelada, narrou ser credora da ré, ora apelante, da quantia líquida e certa de R$ 4.870.790,02, oriunda de título executivo judicial transitado em julgado, objeto do Cumprimento de Sentença nº 1009392-61.2021.8.11.0055. Sustentou que, devidamente intimada naquela execução, a devedora não efetuou o pagamento, não depositou o valor e tampouco nomeou bens à penhora. Aduziu que as tentativas de constrição de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, restaram infrutíferas, o que caracterizaria a insolvência jurídica da devedora.

Com base nesses fatos, fundamentou seu pedido de falência exclusivamente na hipótese de execução frustrada, prevista no
artigo 94, inciso II, da Lei nº 11.101/2005
, instruindo a inicial com a certidão exigida pelo parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal.

O douto magistrado de primeiro grau, após o regular processamento do feito, proferiu sentença decretando a falência da ré. Contudo, conforme se depreende da fundamentação do julgado, o decreto de quebra foi lastreado na caracterização da impontualidade injustificada, ao considerar que a dívida, líquida e superior a 40 (quarenta) salários mínimos, não fora adimplida no vencimento, subsumindo o caso à hipótese do artigo 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005.

A questão prejudicial arguida pela apelante cinge-se à verificação de nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petit
a, o que impõe uma análise detida da correlação entre a causa de pedir, o pedido formulado na inicial e os fundamentos que alicerçaram o provimento jurisdicional recorrido.

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A violação a essa norma processual fundamental acarreta a nulidade do julgado, por configurar decisão
citra,

ultra
ou, como no caso em apreço,
extra petita
.

Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior explica:

“A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. 195 E
há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas
com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação
. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa petendi.”

(Theodoro Júnior, Humberto, 1938-Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 60. ed. – [2. Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.)

Conforme documentado nos autos, a parte autora, ora apelada, delimitou de forma clara e inequívoca a causa de pedir de sua pretensão falimentar. A petição inicial narra a existência de uma execução em curso, a intimação da devedora para pagamento e sua inércia, seguida da frustração das tentativas de penhora de ativos. A subsunção fática foi direcionada, de modo exclusivo, à hipótese normativa do artigo 94, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe: "
Será decretada a falência do devedor que: [...] II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal
". A lei especifica ainda que “
§ 4º Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução
”.

O juízo de primeira instância, entretanto, ao decretar a quebra da apelante, desviou-se por completo da causa de pedir eleita pela credora. A fundamentação da sentença não se ateve à análise dos requisitos da execução frustrada, mas sim aos pressupostos da impontualidade injustificada, figura jurídica autônoma prevista no inciso I do mesmo artigo 94.

Nas hipóteses de decretação de falência previstas no artigo 94 da Lei nº 11.101/2005, cada inciso descreve uma situação fático-jurídica distinta, com requisitos probatórios e mecanismos de defesa específicos.

Ao decidir com base no inciso I, o juízo
a quo
não apenas julgou fora do que foi pedido, mas também cerceou o direito de defesa da apelante, que direcionou sua contestação para afastar a caracterização da execução frustrada, não tendo a oportunidade de, por exemplo, discutir a ausência de protesto ou a existência de "relevante razão de direito" para o não pagamento, defesas pertinentes à hipótese da impontualidade.

É imperioso ressaltar que, tendo em vista os drásticos e abrangentes efeitos do procedimento falimentar, que atingem não apenas o patrimônio do falido, mas a totalidade de seus credores, seus contratos, suas relações jurídicas e a própria função social da empresa, o exame judicial do pedido de quebra deve ser sobremaneira criterioso.

O princípio da preservação da empresa, norteador do sistema de insolvência, exige do Poder Judiciário um rigoroso apego à legalidade estrita. A Lei nº 11.101/2005 elencou o estado de insolvência como pressuposto material para a decretação da falência, e o seu artigo 94 estabeleceu as presunções legais de tal estado, cujos requisitos formais devem ser inequivocamente demonstrados, não cabendo ao magistrado inovar na causa de pedir para suprir eventuais deficiências da postulação.

A ação falimentar não pode ser utilizada como um atalho ou uma forma transversa de cobrança de crédito, devendo sua finalidade precípua de saneamento do mercado ser estritamente observada.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao se fundamentar em causa de pedir diversa daquela que foi posta em juízo pela parte autora, incorreu em manifesto vício
extra petita
, o que impõe sua cassação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA . DECISÃO MANTIDA. 1. "
Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013) . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Reconhecida a nulidade da sentença, cumpre analisar a possibilidade de aplicação do artigo 1.013, § 3º, do CPC, que positiva a teoria da causa madura.

No caso em tela, contudo, a aplicação de tal teoria é inviável, uma vez que o juízo de origem não se manifestou sobre o preenchimento dos requisitos do artigo 94, inciso II, da Lei de Falências, que foi o único fundamento invocado pela credora.

Julgar originariamente a questão nesta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. A matéria de fato e de direito concernente à configuração da execução frustrada não foi objeto de cognição em primeiro grau, sendo defeso a este Tribunal apreciá-la de forma inaugural.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
e, por conseguinte,
CASSAR A DECISÃO RECORRIDA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, com a devida análise do pedido falimentar à luz da causa de pedir deduzida na inicial.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025